Tribunal: TJBA
Processo: 8006652-97.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006652-97.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:

APELADO: ANA CRISTINA DE SOUZA

Advogado(s)
:
EMERSON MENEZES DO VALE FILHO, EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PREVIDENCIÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA. SERVIDORA APOSENTADA DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA. LEI VIGENTE AO TEMPO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A INATIVIDADE, QUE NÃO DIFERENCIA TRATAMENTO PREVIDENCIÁRIO ENTRE SERVIDORES EFETIVOS E NÃO EFETIVOS. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ILHÉUS – BA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus – BA, que nos autos da Ação Previdenciária n.º 8006652-97.2019.8.05.0103, julgou procedente a ação determinando que o réu proceda a inclusão da parte autora em folha de pagamento para perceber a complementação dos proventos de aposentadoria com todas as suas vantagens, levando-se em consideração para cálculo, a classe, nível, inclusive o respectivo adicional de tempo de serviço, resguardando-se os valores como se na ativa estivesse.

2 - Com efeito, a jurisprudência é firme no sentido de que, para fins de percepção de benefício previdenciário, deve-se observar o princípio do
Tempus Regit Actum
, segundo o qual se aplica a lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos para inativação, conforme Súmula n.º 359 do STF que assim dispõe: “
Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários”.

3 – Nestas condições, embora a Lei 1.018/70 tenha sido revogada pela Lei Municipal n.º 3.654/20136 na data de 27/03/2013, uma vez verificado que a apelada preencheu os requisitos necessários para sua aposentação quando aquela ainda estava vigente, mas optou por manter-se na atividade, deve ser assegurado o seu direito à complementação de aposentadoria, conforme bem destacado pelo Eminente Magistrado de Primeiro Grau.

4 – Ressalta-se que não tendo o Estatuto Municipal em epígrafe efetuado qualquer distinção acerca da natureza do vínculo, se estatutário ou celetista, o Agente Público Municipal que se aposenta pelo Regime Geral de Previdência com provento inferior à remuneração que percebia quando da ativa, tem direito ao pagamento da complementação respectiva, consoante vem decidindo reiteradamente este Sodalício

5 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador da parte apelada, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8006652-97.2019.8.05.0103, originária da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus – BA, apelante MUNICÍPIO DE ILHÉUS – BA e apelada ANA CRISTINA DE SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

III